Tribunal: TJDFT
Processo: 0038078-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0038078-06.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENESSA DE CARVALHO COSTA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, VENESSA DE CARVALHO COSTA D E S P A C H O Intime-se VANESSA DE CARVALHO COSTA para que se manifeste sobre a petição de ID 13654861 e documentos que a acompanham, os quais noticiam o pagamento da obrigação pela parte requerida. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2020 18:43:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator